Tribunal: STJ
Processo: 0804796-85.2022.8.19.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116133 - RJ(2025/0448451-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: NICHOLAS ALMEIDA - RJ238149
MICHELE
MARTINS
DE
FREITAS
MAGALHÃES
-
RJ135976
AGRAVADO
: MARIA CONCEBIDA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE
TRATAMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E
DE CONTRATO. SÚMULA NoS 5 E
DISSÍDIO. PREJUDICIALIDADE.
7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e do
contrato firmado pelas partes, procedimentos vedados em recurso especial,
a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0763946f-b450-4cfc-a9de-2b6f5db8f8cc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116133 - RJ(2025/0448451-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: NICHOLAS ALMEIDA - RJ238149
MICHELE
MARTINS
DE
FREITAS
MAGALHÃES
-
RJ135976
AGRAVADO
: MARIA CONCEBIDA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE
TRATAMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E
DE CONTRATO. SÚMULA NoS 5 E
DISSÍDIO. PREJUDICIALIDADE.
7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e do
contrato firmado pelas partes, procedimentos vedados em recurso especial,
a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE
JANEIRO LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
"
NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO
ASSISTENTE. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. REFERÊNCIA BÁSICA A SER
OBSERVADA PELAS OPERADORAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou
procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela de urgência,
que determinou à ré a autorização das sessões de RPG prescritas à autora,
além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor
Documento eletrônico VDA55330428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:29
Código de Controle do Documento: 92f0ca4f-71f2-4f28-be53-96cd728401db

de R$ 5.000,00. 2. A ré sustenta que a terapia de RPG não possui cobertura
obrigatória segundo o rol da ANS e que sua recusa se deu no exercício
regular de direito, não havendo dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) se a
recusa da operadora de plano de saúde ao tratamento indicado pelo médico
assistente, com base no rol da ANS, é legítima; e (ii) se a negativa indevida
de cobertura configura dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos da Súmula 340 deste Tribunal,
'ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter
cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que
exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do
tratamento da doença coberta pelo plano'. 5. A discussão acerca da
taxatividade ou não do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS foi
superada pela
que estabelece que o rol elenca os
Lei no 14.454/2022,
eventos mínimos a serem cobertos pelas operadoras de planos de saúde,
não sendo excludente de outros tratamentos comprovadamente necessários.
6. A recusa injustificada à cobertura do tratamento prescrito gera sofrimento
e insegurança ao paciente, configurando dano moral in re ipsa, conforme
entendimento consolidado na Súmula 339 deste Tribunal e à luz de
precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de
julgamento: 'É abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico
prescrito pelo profissional assistente, quando a enfermidade está coberta
pelo plano de saúde, sendo a operadora obrigada a custear a terapêutica
necessária, ainda que não prevista no rol da ANS. A recusa indevida de
cobertura caracteriza dano moral.'.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998,
§ 12; CPC,
§ 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, R
art. 10,
art. 85,
Esp
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, DJ
668.216/SP,
STJ, R Esp
Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a
02/04/2007;
1.421.512/MG,
Turma, D Je
AR Esp n. 2.813.806, Min. Nancy Andrighi, DJEN
30/05/2014;

de DJEN
Súmulas 211 e
"
06/03/2025;
340/TJRJ. (e-STJ fls.
)
722/723

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
793/797
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 4o, III, da
10, § 4o, da
Lei 9.961/2000,
e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois inexiste obrigação de
Lei 9.656/1998
custear tratamento médico sem previsão legal e contratual, além de não haver limite
temporal.
Sustenta, ainda, que houve omissão quanto à taxatividade do rol da ANS.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
taxatividade do rol da ANS, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
No caso concreto, não se verifica omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado. A decisão impugnada analisou de
Documento eletrônico VDA55330428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:29
Código de Controle do Documento: 92f0ca4f-71f2-4f28-be53-96cd728401db

forma fundamentada as razões recursais, inclusive à luz da
que estabelece a taxatividade mitigada do rol da ANS,
Lei 14.454/2022,
com possibilidade de cobertura de tratamentos não listados quando
comprovada sua necessidade e eficácia, conforme entendimento pacificado
pelo Superior Tribunal de Justiça.
A alegada omissão quanto ao caráter taxativo do rol da ANS foi
superada expressamente no acórdão, que mencionou a superveniência da
tornando inócuas as alegações baseadas em decisões
Lei 14.454/2022,
anteriores ao novo marco legal. Quanto à obscuridade apontada por
presumida conduta lícita da operadora em seguir diretrizes da ANS, o
colegiado foi claro ao afirmar que a negativa foi indevida à luz da legislação
vigente e da necessidade do tratamento comprovada por laudo médico." (e-
STJ fl. 796)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.164.998/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
Documento eletrônico VDA55330428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:29
Código de Controle do Documento: 92f0ca4f-71f2-4f28-be53-96cd728401db

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Quanto ao custeio do tratamento médico, transcreve-se, por oportuno, a
fundamentação do aresto estadual:

"(...)
Pelo que se extrai dos autos, a autora, idosa que conta,
atualmente, com 71 anos, apresenta, desde 2017, quadro de cervicalgia,
dorsalgia, lombalgia, artrose, discopatia, tendinopatia, e, conforme o laudo
médico juntado aos autos, necessita de sessões de fisioterapia e de RPG,
duas vezes por semana, id. 15233429.
(...)
Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
por maioria, entendeu pela taxatividade do aludido rol.
Resp 1.733.013/SP,
Entretanto, a discussão acerca da taxatividade ou não do rol de
procedimentos e eventos em saúde da ANS foi superada com a promulgação
da
que, ao inserir o § 12 no
da
Lei 14.454/2022
art. 10
Lei 9.656/98,
fixou que o rol elenca os eventos mínimos a serem observados pelas
operadoras de planos de saúde.
."
Por conseguinte, a recusa foi indevida e abusiva (e-STJ fls.
- grifou-se)
725/727

Nesse contexto, dos excertos acima transcritos, verifica-se que
a modificação do acórdão recorrido demanda a reinterpretação de cláusulas
contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ,
respectivamente.
Ademais, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
14% (catorze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
.
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:29
Código de Controle do Documento: 92f0ca4f-71f2-4f28-be53-96cd728401db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.116.133 / RJ
Número Registro: 2025/0448451-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08047968520228190208 202524511638 8047968520228190208
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
NICHOLAS ALMEIDA - RJ238149
AGRAVADO
: MARIA CONCEBIDA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56081593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:17
Código de Controle do Documento: 6ee3ce87-d8f6-4240-80d6-5739b707cdce

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:17
Código de Controle do Documento: 6ee3ce87-d8f6-4240-80d6-5739b707cdce